Tribunal: TJES
Processo: 0000225-21.2020.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000225-21.2020.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEITON DE JESUS LAURENCO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO SIMPLES. AQUISIÇÃO DE CELULAR FURTADO DE ADOLESCENTE POR VALOR ÍNFIMO. PROVA TESTEMUNHAL CONSISTENTE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta em face de sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação simples (art. 180,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 ano de reclusão em regime inicial semiaberto e 10 dias-multa. A defesa postula absolvição por ausência de provas ou dolo, subsidiariamente pleiteando substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação do regime aberto e arbitramento de honorários ao defensor dativo pela atuação em segundo grau.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (
i
) definir se estão presentes provas suficientes da autoria e do dolo para a condenação pelo crime de receptação simples; (
ii
) estabelecer se é possível a fixação do regime aberto de cumprimento de pena; (
iii
) determinar se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos; (
iv
) verificar se é devida a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo no âmbito recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e o dolo do apelante restam comprovados por meio de provas testemunhais consistentes e convergentes prestadas por policiais civis e militares, além da confissão judicial do próprio réu, que admitiu ter adquirido de adolescente um celular, um carregador e um fone de ouvido pelo valor de R$ 50,00, mesmo desconfiado da possível origem ilícita dos bens.
4. A inversão do ônus da prova não se configura, pois o bem foi apreendido na posse do réu, cabendo-lhe comprovar sua origem lícita ou a ausência de dolo, nos termos do art. 156, do CPP, o que não ocorreu.
5. O regime inicial semiaberto deve ser mantido diante da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.
A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também não é cabível, dada a reincidência, nos termos do art. 44, II, do Código Penal.
6. A fixação de honorários ao defensor dativo é devida, considerando a ausência de atuação da Defensoria Pública e a prestação do serviço em segundo grau de jurisdição. Os honorários foram arbitrados equitativamente com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 180,
caput
; 33, § 2º, “c”; 44, II. CPP, art. 156. CPC, art. 85, §§ 2º e 8º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 761.594, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 14/12/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.843.726/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 16/08/2021; TJES, ApCrim 0021167-08.2019.8.08.0035, Relª Desª Subst. Cláudia Vieira, j. 25/01/2023, DJES 03/02/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000225-21.2020.8.08.0034
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CLEITON DE JESUS LAURENCO

Advogado(s) do reclamante: ELTON DE OLIVEIRA DUARTE REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO ELTON DE OLIVEIRA DUARTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Cleiton de Jesus Laurenço
, inconformad
o
com a
s
entença pro
ferida
pel
o

Magistrado da Vara Única de Mucurici

no id. 9194016
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau às fls. 02/
0
5
dos autos físicos, narra o fatos nos seguintes termos:

Consta dos elementos de informação em anexo, base da presente, que no dia 29 de abril de 2020, a partir das 09h3Omin, no Distrito de ltabaiana, em Mucurici/ES, os denunciados CLEITON DE JESUS LAURENO e FERNANDO PEREIRA DOS SANTOS foram surpreendidos por policiais, na posse de produtos de furto a estabelecimento comercial (SANTCEL - Manutenção e Assistência Técnica de Celulares), ocorrido na madrugada do dia 25/04/2020, em Ponto Belo, de onde foram subtraídos alguns aparelhos celulares e acessórios. Dentre os quais: 02 (dois) Moto "G" - 4 (marca Motorola), encontrados - cada u
m
- em poder dos acusados CLEITON e FERNANDO. E mais 01 (u
m
) carregador de celular (marca Inova) e 01 (u
m
) fone de ouvido, apreendidos co
m
o denunciado CLEITON.

Dando prosseguimento as diligências, após oitiva dos menores Jhonatan Pereira dos Santos e Maxiel Alves de Souza - coautores do furto ao comércio supracitado: com o 30 denunciado,
I
URE DOS SANTOS RIBEIRO, fo
i
apreendido outro celular produto desse mesmo furto, a saber: 01 (u
m
) "J-7",
marca Samsung.

Os menores autuados pelo ato infracional análogo ao furto qualificado confirmara
m
,
na esfera policial,
te
rem n
egociado - direta e pessoalmente -
o
s apare
l
hos subtraídos
com
os acusados: por valores que variaram entre R$130,00 (centro e trinta rea
i
s) e R$ 200,00 (duzentos) rea
is
.

A origem criminosa dos bens, aci
m
a transcritos, está docu
m
entada no B.0 de furto as fls. 11/14 (N° 42192595), co
m
reconhecimento - por parte da v
í
ti
m
a (fls. 57/58) - dos produtos apreendidos co
m
os denunciados, ora receptadores, be
m
corno de u
m
dos autores do furto (Maxiel -
m
enor de idade).

O dolo dos acusados se consubstancia pelas circunstâncias da aquisição dos produtos: sendo todos esses envolvidos (adolescentes - coautores do furto) e acusados (receptadores) conhecidos entre si e
m
oradores de
m
unic
í
pios pequenos e li
mí
trofes (co
m
06 a 08
mil
habitantes cada u
m
, em media. E onde todo mundo se conhece! At
é
a v
ítim
a conhecia u
m
dos menores e o reconhecera nas imagens das câmeras de sua loja). Se
m
falar no envolvi
m
ento pretérito de todos eles, a exceção do acusado lURE, co
m
crimes e atos infracionais relacionados
à posse ou tráfico de
drogas ou a delitos patrimoniais.

En passant
, válido salientar que u
m
dos apare
lh
os e alguns acessórios negociados co
m
o codenunciado CLEITON "teriam sido trocados por droga", segundo o próprio
m
enor (coautor do furto - JHONATAN - vide depoimento a fls. 19/20): o que corrobora ainda mais o dolo de sua conduta, eis que a própria negociação em si - viria a constituir crime de tráfico de drogas. Isso não fosse a ausência de apreensão ou perícia no entorpecente objeto dessa transação (atipicidade e ausência de prova de
m
aterialidade: inteligência do art. 50, § 1 1, da Lei O 11.343/2006). Nessa mes
m
a linha: AgRg no AREsp 1341356/SC, Rel. Ministro SEBASTIAO REIS JUNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2020, We 11/05/2020.

Além disso, todos os produtos apreendidos com os denunciados foram adquiridos – no mesmo dia 25/04 e no dia seguinte (26/04) à prática do furto (25/04) – por preço bastante inferior ao de mercado de usados ou seminovos, sem os acessórios mínimos para utilização (ou com acessórios de marcas diferentes do aparelho celular adquirido), como os carregadores ou fones de ouvido apreendidos com o acusado Cleiton. Tudo sem caixas, embalagens, notas/ recibos, ou comprovação de origem lícita (e nenhuma preocupação dos acusados com a posterior comprovação ou com algum meio que pudesse comprová-la).

Finalmente, cumpre registrar que os denunciados fora
m
presos em flagrante na posse de
res furtiva
por eles mesmo adquirida, transportada ou conduzida, no mo
m
ento da apreensão, be
m
corno que todos eles confessara
m
ter negociado os bens receptados - direta e pessoalmente co
m
os menores (coautores do ato infracional análogo ao cr
im
e de furto qualificado).

Após desenvolvimento regular e válido do processo,
a
magistrad
a

a quo
condenou o apelante nas sanções do
art.
180
,

caput,
do Código Penal
,
ao cumprimento da pena de
0
1
(
um
) ano d
e reclusão
,
a ser cumprid
a
em
regime inicial
semi
aberto
, e
ao
pagamento de
10

(
dez
) dias-multa
, no valor de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas
razões recursais
sediadas
no id. 14381368
, a
defesa
requer a absolvição
do recorren
te, argumentando insuficiência de
prova
s da autoria delituosa
e ausência da comprovação do dolo do agente
.
Subsidiariamente, pleiteia
a fixação do regime aberto para início de cumprimento de pena, e
a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios
pela atuação do defensor dativo em segundo grau de jurisdição.

Pois bem.
Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos,
passo a exarar a devida fundamentação
, analisando
inicialmente o
pleito absolutório
.

Sabe-se que p
ara a configuração do delito previsto no
artigo 180,
caput
,
do C
ódigo Penal
é

imprescindível a existência de
dolo direto,
quero dizer
,
que o agente tenha plena certeza de que o objeto é produto de crime
.
A prova des
s
e conhecimento, todavia, é complexa, e deve
ser realizada por meios indiretos
, devendo-se valorar todos os fatos e circunstâncias que envolvem o crime e a própria conduta do
a
pelante.

Dito isso, vejamos a prova no caso em apreciação.

No que diz respeito
à

materialidade
do crime, tenho
que
restou inconteste
por meio do

B
oletim
U
nificado às fls.
1
0/19
,

Auto de Avaliação às fls. 86/87,
Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 106/110,
co
rroborados pela
prova testemunhal produzida em sede investigativa e
judicial
.

Quanto
à

autoria
delituosa
,
vislumbro que
também restou evidenciada
pela
prova testemunhal,
sobre a qual passarei a dissertar.

Nesse particular,
o
policial militar Rick Rodrigues Oliveira
cont
ou
detalhadamente os fatos
na
oportunidade em que prest
ou
depoimento
ainda em sede inquisitorial,

às fls.
20/21
.
Confira-se
:

I
nformo que nesta data e hora acima citados, fomos acionados pelo senhor
A
ltair, investigador da polícia civil, solicitando apoio para recuperação do produto de furto ocorrido no dia 25/04/2020 neste município conforme
BU
n
º
42192595.
P
rosseguimos ate a residência do menor
M
axiel e do
J
honatan ambos autores do furto sendo reconhecidos pelo sistema
d
e câmeras do local f
urtado
.
A
o chegar na residência do
M
axiel
o
mesmo informou que do furto com ele estava apenas um carregador de celular portátil, da marca tecnix, já
o

J
honatan informou que na sua residência havia apenas 07 chip da operadora vivo, e que eles haviam vendido um aparelho celular para
I
ure, que trabalha no lava-jato
GT
, e que os outros dois aparelhos haviam sido vendido no distrito de itabaiana para
F
ernando e
C
leiton respectivamente, sendo que
o
lure pagou
o
valor de
R
$200,00 (duzentos reais) no aparelho da marca
S
a
m
sung, modelo j7,
o

F
ernando pagou
o
valor de
R
$130,00 (cento e trinta reais) no aparelho moto g4, da marca Motorola, e já para
o
Cleiton fo
i
um aparelho celular moto g4, da marca Motorola, trocado por 20 buchas de maconha conforme declararam
M
axiel e
J
honatan, e ainda relataram já ter gasto todo dinheiro e fumado toda maconha conseguido com os aparelhos.
F
omos ate os trés receptadores informados onde foram recuperados todo material citado e ainda com
o

C
leiton fo
i
recuperado um carregador de celular da marca inova e um fone de ouvido.
S
endo que os senhores
Iure e

F
ernando confirmaram a compra pelos valores já citados, já
o

C
leiton negou que tenha trocado pela maconha e sim comprado pelo valor de
R
$50,00 (cinquenta reais).

Posteriormente, em depoimento prestado em juízo (mídia à fl. 175), o policial militar confirmaou a narrativa acima transcrita.

No mesmo sentido, o policial civil Atair Sampaio, tanto em sede investigativa às fls. 22/23, quanto em juízo (mídia à fl. 175), contou que a vítima do crime de furto foi registrar boletim de ocorrência em razão da sua loja ter sido furtada, ocasião em que foram encaminhadas as imagens do crime, e reconhecidos como autores dois adolescentes.

Diante disso, com o apoio da polícia militar, os agentes de segurança pública se dirigiram até as residências dos adolescentes, onde foi encontrada parte do material subtraído.

Na oportunidade, outrossim, os adolescentes contaram que os aparelhos celulares furtados já haviam sido vendidos para o ora apelante Cleiton de Jesus Laurenço e para os dois corréus, com quem foram encontrados os aparelhos celulares subtraídos da loja em data anterior.

Nesse sentido, o policial civil narrou que o apelante confirmou a aquisição dos produtos de origem ilícita, inclusive, afirmando que a negociação envolveu a troca por entorpecentes.

Quanto ao réu, ao ser interrogado em juízo (mídia à fl. 175), confirmou os fatos narrados na denúncia, contando que comprou um celular, um fone e um carregador pelo valor de R$50,00, afirmando, ainda, que desconfiou que os produtos poderiam ser de origem ilícita, em razão do baixo preço.

Portanto
, considerando as provas acima narradas,
é certo que
o réu adquiriu em proveito própri
o,

coisa que sabia ser produto de crime
,
considerando que
comprou de
um
adolescente um celular, um fone e um carregador pelo valor desproporcional de R$50,00 (cinquenta reais), sem nenhuma documentação, mesmo tendo desconfiado do valor dos objetos.

Enfatize-se,
outrossim
, que incide
in casu
o teor do artigo 156, do Código de Processo Penal, segundo o qual:
“
a prova da alegação incumbirá a quem a fizer
”
, de modo que quando há apreensão do bem resultante do crime na posse do agente, é
seu
ônus comprovar a origem lícita do produto, ou que sua conduta se
deu de forma culposa,
o que não ocorreu nos auto
s.

Sobre o assunto, nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça e este eg. Tribunal de Justiça têm se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Corte estadual, após minuciosa análise do acervo carreado aos autos, concluiu pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do réu pelo delito previsto no art. 180 do Código Penal. 2.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no crime de receptação, se o bem tiver sido apreendido em poder do agente, "caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova"
(AGRG no AREsp n. 1.843.726/SP, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 16/8/2021).
[...].
5. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 761.594; Proc. 2022/0243277-9; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/12/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE AFASTADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DA RECEPTAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. COMPROVAÇÃO DE CIÊNCIA DE QUE O VEÍCULO EM SUA POSSE ERA PRODUTO DE CRIME. ÔNUS DA DEFESA DE APRESENTAR PROVA DA CONDUTA CULPOSA. AUSÊNCIA DE INTERESSE NO PEDIDO DE MANUTENÇÃO DA LIBERDADE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. APELO NÃO PROVIDO. As provas dos autos justificam a condenação do réu pelo crime de roubo majorado, uma vez que plenamente comprovado que subtraiu dinheiro e celulares mediante emprego de arma de fogo.
No crime de receptação, sendo o bem apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal
.
[...]
. Apelação conhecida e desprovida. (TJES; APCr 0021167-08.2019.8.08.0035; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Julg. 25/01/2023; DJES 03/02/2023).

De igual modo manifestou-se a Procuradoria de Justiça, em parecer no id.
14588605
,
a saber
:

Inexistem dúvidas quanto à autoria, restando demonstrado que o apelante adquiriu os aparelhos celulares e os acessórios com ciência, ou ao menos devendo saber, de sua origem criminosa. Tal circunstância evidencia o dolo direto exigido para a configuração do tipo penal previsto no caput do artigo 180 do Código Penal, afastando, portanto, qualquer possibilidade de absolvição.

Portanto, pelos fundamentos acima explicitados, é
incabível o acolhimento do pleito de absolvição de
Cleiton de Jesus Laurenço
quanto ao crime de receptação simples
.

Prosseguindo
,
no que diz respeito
aos pedidos de estabelecer o regime aberto para início de cumprimento de pena e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, considerando que o réu é reincidente em crime doloso, não há como acolher os pleitos defensivos, com amparo nos artigos 33, § 2º, “c”, e 44, II, ambos do Código Penal.

Por fim,
passo à análise do pedido relativo ao arbitramento de honorários advocatícios em favor d
o
defensor dativ
o
que representou o ora apelante
.

Sob es
s
e enfoque, é insofismável que se não existir Defensoria Pública que atue nas varas criminais ou se tal presença for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado. Por sua vez, o Código de Processo Penal é silente quanto ao valor arbitrado para fins de honorários advocatícios.

Bem por isso, o órgão julgador, em regra, deve se orientar, atualmente, por analogia, pelo Código de Processo Civil, mais precisamente em seu art. 85, §§ 2º e 8º, que estabelece que os honorários advocatícios deverão ser fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, pelo grau de zelo do profissional, pelo lugar de prestação do serviço, pela natureza e importância da causa e, ainda, pelo trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Assim, apreciando a hipótese em concreto, vislumbro que a causa se revelou de baixa complexidade, com interposição e apresentação de razões recursais.

Desse modo, considerando que
o
defensor dativ
o
do apelante, Dr.
Elton Duarte
– OAB/ES nº
30.417
bem exerceu o
munus
público que lhe fora conferido com a interposição de recurso de apelação e apresentação das razões,
fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais)
, concernentes à atuação nesta seara recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

À luz de todo o exposto,
C
O
NHEÇO
E
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso interposto
,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em 1º grau de jurisdição.

É como voto.

Vitória, 9 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)